Tribunal: TJES
Processo: 0002010-67.2020.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0002010-67.2020.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CLEYTON SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 27/04/2022

O SR. ADVOGADO JOÃO CARLOS ANDRADE CYPRESTE:-

Cumprimento o eminente Presidente, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, na pessoa de quem cumprimento todos os demais eminentes desembargadores desta egrégia Câmara, serventuários, colegas advogados, ao familiar do meu cliente Cleyton, que se encontra presente, que Deus me ilumine para que eu possa esclarecer a este colendo Tribunal o que vim fazer aqui. .

Não iniciei esse processo. Não participei do fato inicial. Não fui eu o requerente do primeiro requerimento pedindo a liberdade.

O meu cliente não foi preso em flagrante delito, foi decretada a sua prisão posteriormente aos fatos. Passado algum tempo eu fui procurado pela família, dos dois acusados, e fiz a instrução criminal dos dois acusados. A mesma defesa prévia para os dois. A mesma instrução criminal,

a testemunha de acusação e de defesa, fui eu que fiz. Fui eu que fiz as alegações finais, quando o Ministério Público pedia pela pronúncia para que ele fosse absolvido por falta de provas.

Eu fiz a instrução, lá estava, e vi que havia somente duas testemunhas, que uma delas, inclusive parente da vítima, era gago.

Ao ser perguntado por esse advogado, se foi o meu cliente, os meus clientes, na época os dois, que haviam cometido esse crime, contudo a sua gagueira, isso está nos autos, diz que não. Mas a mãe dele afirmou

que ele havia dito que o autor seria o meu cliente.

O tempo passou, e eu não entrei com nenhum requerimento, e por diversas vezes requeri, dizendo que a pandemia poderia acabar com a vida desse jovem. Esse jovem que é primário, bons antecedentes, trabalhava como padeiro. Ele teria todas as condições de tantos outros, que gozam do direito de recorrer, de responder do processo em liberdade, mas eu não fui feliz.

Excelências, pasmem! Em uma das audiências que eu estive, essa juíza da 3ª Vara chegou para o meu cliente e disse o seguinte: Olha! Eu sei que sua tia trabalha em minha casa, quer dizer, serve a ela como empregada doméstica, e eu não vou lhe tratar de forma diferente. Vou te tratar da forma igual. Que igual é esse? Que mantém o rapaz há dois anos? Primário. Bons antecedentes. Trabalhador, e, sobretudo, quando há dúvidas sobre a autoria desse crime.

Provo isso como? Se eu fiz toda a instrução criminal? Eu fiz.

E o outro não quis mais o meu trabalho, porque não quis me pagar, simplesmente por isso.

Esse rapaz não recorreu, foi a júri, pasmem os senhores, esse rapaz foi absolvido, mas ele não foi impronunciado pela juíza, não houve pedido de impronuncia pelo Ministério Público.

O Ministério Público, no júri, pediu a absolvição dele.

Por quê? Provavelmente pelo mesmo entendimento que tinha eu de que

não havia provas nos autos, não estava lá quando esses fatos ocorreram.

Não estava, e mesmo porque poderia estar e defende-lo, mas a tese era de negativa de autoria.

Uma pessoa que não tinha as condições necessárias de ser testemunha diz que a outra pessoa que estava junto com ele não foi, lamentavelmente, eles disseram que essa pessoa estava com medo do meu cliente. Aquele cliente primário, trabalhador, padeiro, uma família que trabalha, assim como ele.

Eu vim aqui, Excelências, não foi para pedir favor aos senhores, pedir gentileza. Não. Eu vim aqui pedir aquilo que pedi diversas vezes a essa juíza, que não tem o trato para com o direito.

Não estou pedindo a absolvição porque não é da competência dela, a competência dela é pronunciar e já o fez, e quem vai julgar é a sociedade.

Por eu ter pedido a ela, diversas vezes, e não ter sido atendido, bato aqui no Tribunal. Antes, um habeas corpus, que não foi julgado, mas foi negada a liminar.

A prova, Excelências, está aí, toda ela, e poderão ver que somente uma pessoa aponta na fase de inquisição no processo, contando

que havia matado, mas em juízo, submetido ao crivo do contraditório ele nega.

Então temos um processo que não há prova nenhuma para se indiciar, muito menos pronunciar baseado na prova de uma pessoa na fase do inquérito.

Excelências, vim aqui pedir que digam para nossa magistrada, que as pessoas que são trabalhadoras, primárias, de bons antecedentes têm direito a responder ao seu processo em liberdade. Por ter seu nome envolvido não teria o direito de correr o risco de morrer dessa doença que matou milhões de brasileiros.

Vim aqui dizer aos senhores que nesse recurso de apelação, simplesmente, revolve a prisão que não foi em flagrante e foi preventivo. E que não foi por relapso desse advogado não, por inúmeras vezes eu requeri a ela, por razões inexplicáveis, não sei se a tia dela fez algum mal, que não seria a situação do processo.

Então, peço aos senhores que só ouçam o depoimento do sobrinho gago em juízo, porque ali ele estava diante do Ministério Público, da juíza e desse advogado que aqui fala.

Não vim aqui, como já dito, pedir favor, vim aqui pedir justiça, é o que a família quer.

E se a sociedade entender que deve ser condenado por esse processo, que o colega dele foi absolvido, eu que fui o responsável pela defesa, ele será condenado. Mas ele tem o direito de recorrer dessa sentença de pronúncia e eu optei por recorrer, mas malgrado o outro está em liberdade, meu cliente está preso, e sobreviveu a tudo isso.

Sobreviveu a essa trágica situação de saúde que passou o país, sendo primário e de bons antecedentes. Não é reincidente. Não é esse assassino contumaz como ela vislumbra. O único defeito, parece-me, em seu caso, contra ele, é da tia dele ter servido na boca dela.

Muito obrigado!

Desculpe a minha forma de falar, é assim que eu falo, e gostaria que os senhores analisassem para que a justiça seja feita, para que essa família saia daqui satisfeita com a justiça do estado Espírito Santo.

*

RETORNO

DOS

AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço retorno dos autos.

*

Vfc*

DATA DA SESSÃO: 18/05/2022

O SR. ADVOGADO JOÃO CARLOS ANDRADE CYPRESTE:-

Cumprimento o eminente Presidente, mais uma vez, em nome de quem cumprimento os demais eminentes Desembargadores, ao douto Procurador de Justiça, serventuários, colegas advogados e familiares do meu cliente.

Tive a oportunidade, da vez anterior, e requeri que fosse ouvido, que colocasse a escuta de uma pessoa gaga que, no princípio do contraditório, falou pessoalmente, está gravado, que o meu cliente não teria participado desse crime.

Se participou ou não, apesar da ilustre magistrada ter conseguido tirar daquela prova que, diga-se de passagem, eu defendia dois cidadãos, os dois primários, bons antecedentes, trabalhadores, que ao se envolverem neste crime tiveram suas vidas, suas liberdades tolhidas por aquela magistrada.

E o que ocorreu? Dois anos se passaram. Eu não fui o advogado que iniciou esse processo, eu peguei esse processo já andando e reiteradas vezes requeri àquela magistrada que fosse concedida a liberdade provisória aos dois para que pudessem responder esse processo. Dois anos se passaram e pasmem Vossas Excelências, eu não entrei com habeas corpus, não entrei com nenhuma reclamação contra aquela magistrada, sempre na esperança de que em algum momento ela iria reconhecer, os dois primários, de bons antecedentes, eles têm o direito de recorrer em liberdade, mas ela não considerou isso.

Então, larguei o processo de um desses clientes simplesmente porque ele não quis me pagar, simplesmente por isso. Entrei com recurso e entrei também com habeas corpus.

Não vim pedir favores a Vossas Excelências, o único objetivo que tenho aqui é dar a esse rapaz o direito de recorrer dessa decisão em liberdade. O outro acusado foi levado a júri e mesmo a nossa eminente magistrada não tendo concedido a ele o direito de recorrer em liberdade, ele foi levado a júri e foi absolvido.

Ninguém me garante e nem vim aqui para dizer que vou conseguir isso, mas tenho grandes chances de conseguir pela prova que eu vim colher, fui eu que fiz toda a instrução criminal e venho pedir somente isso, eu não vou recorrer da decisão de Vossas Excelências, independente da decisão eu vou pedir imediatamente para que ele vá a júri. Não era minha intenção, não tinha interesse de procrastinar esse processo. O meu interesse era de que aquela magistrada reconhecesse que esse jovem cidadão, que não perdeu essa condição com a decisão de pronúncia dela, que respondesse em liberdade e caso a sociedade venha a entender que ele merece uma condenação, ele irá cumprir a sua pena, mas ele está preso provisoriamente.

Como disse aqui um colega, e já vi algumas entrevistas, que a grande maioria de nossas comunidades carcerária são presos provisórios e é o caso dele. Dois erros. Quanto tempo mais essas magistrada precisa? E tem mais, esse rapaz é sobrinho de alguém da cozinha que servia a comida dessa magistrada.

Vou contar dois fatos. Um dia desses a minha sobrinha me pediu para olhar um processo em Cariacica, qual foi a minha surpresa de ver o Promotor de Justiça pedir a impronúncia do acusado de um processo em que não sou parte, vi, simplesmente. Quando vi aqui, dirigi-me a magistrada: "Doutora, a senhora não aceitou o pedido de impronúncia do Promotor de Justiça” “Eu não reconheço a impronúncia” , “E quem vai sustentar? Vossa Excelência vai, no lugar do promotor, sustentar o não aceite da senhora pela impronúncia? Quinta-feira, tomando uma cervejinha com outro amigo meu, ele me contou outra situação, que o promotor pediu a impronúncia de dois acusados, a magistrada aceitou de um aceitou e do outro não.

Não vim aqui pedir para Vossas Excelências absolverem, porque assim como aquela magistrada não são competentes para isso, vim pedir para darem a esse cidadão, primário, de bons antecedentes, trabalhador que responda em liberdade.

Excelências, esse jovem, assim como o outro que já está em liberdade, tem todo o direito de tentar provar a sua inocência, é um crime que eu não estava presente no momento e muito menos por ocasião das oitivas da polícia, eu não orientei esse rapaz, a escolha da negativa de autoria foi dele e, lá na frente, dentro do princípio do contraditório, o que eu vi? Um gago dizendo que não foi ele e a mãe desse gago dizendo que ele havia falado para ela. É possível que ela tenha entendido erroneamente o seu filho e, além do mais, ela não era presencial, o seu filho era presencial.

Havia uma outra testemunha que não apareceu, que desprestigiou a justiça daquele local e vem a magistrada dizer que ele não compareceu porque estava com medo do meu cliente, do meu e do outro, que foi absolvido. Ora, não estamos falando aqui de uma pessoa que reiteradamente comete delitos, ele trabalhava na padaria.

Havia um fato, está nos autos, de que essa vítima havia se aproveitado sexualmente da jovem esposa do meu cliente, mas não há nos autos uma prova segura de que ele, em função disso ou de outra coisa qualquer, tenha efetivamente tirado a vida da pessoa. Esse crime é mal investigado, esse crime é covarde, mas covardia maior estão fazendo com ele mantendo-o por dois anos preso provisoriamente, porque a sentença de pronúncia não é a sentença de condenação.

Eram duas pessoas, metade delas, um foi absolvido, o outro poderá ir a jurí e poderá, pelas mesmas razões do que foi absolvido, também absolver o outro acusado. Ele disse que não foi ele, não sou eu que vou impor a ele contra a sua vontade, ele poderia dizer: “matei sim, porque esse cara importunava a minha mulher”, mas não foi isso. A prova carreada nos autos não diz isso.

Então, Excelências, o meu pedido, com certeza, é que aquela juíza não tinha substância suficiente para proferir uma sentença de pronúncia, apesar de que um simples indício é suficiente, mas negar a esse rapaz, como negou por diversas vezes o direito de recorrer em liberdade, isso é covardia com esse rapaz, é negar as pessoas primárias, de bons antecedentes, o direito de se defender em liberdade.

Por essas razões, venho aqui mais uma vez bater na porta de Vossas Excelências, a prova produzida, toda a instrução, que não foi feita por mim, está encartada nos autos, peço que, primeiro, reconheçam que ele tinha o direito de recorrer em liberdade; segundo, que se entenderem que deve ir a júri, dou a minha palavra que eu não vou recorrer, mantida a pronúncia ou não vamos levá-lo a júri.

Venho pedir no meu recurso, simplesmente, que deem a ele o direito de recorrer em liberdade, o que a douta juíza não fez. Muito obrigado.

*

RETORNO

DOS

AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral realizada pelo nobre causídico.

Após analisar detidamente os elementos ali ressaltados, sinto-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]
Consta dos autos do inquérito policial em epígrafe, que instruem a presente, que no dia 16/04/2020, por volta das 00h30min, na Rua M, Bairro Campo Verde, Viana, na esquina da Igreja Assembleia de Deus, os denunciados, com manifesto
animus necandi, em união de propósitos, mediante emboscada,
utilizando arma de fogo, efetuaram vários disparos contra

a vítima
Jonathas São José dos Santos
causando as lesões descritas no Laudo Cadavérico de fls. 94/98, que foram a causa eficiente de sua morte.

Infere-se dos autos que no dia dos fatos, por volta das 00h, a vítima estava em casa, no bairro Campo Verde, juntamente com dois rapazes, quando resolveram ir até o bairro Nova Betânia pois a vítima disse que iria receber um dinheiro. No caminho, próximo ao ponto final, viram Cleyton Silva Rodrigues, namorado da filha da vítima, bebendo em companhia de outras duas pessoas, sendo que Cleyton encarou a vítima.

Após, a vítima foi na casa de uma mulher e ficou cerca de 20 minutos e, ao retornar com os rapazes para o bairro Campo Verde, avistaram um gol preto, quatro portas, modelo bolinha, com barulho estranho e com a lanterna traseira do lado do carona queimada, passando pela rua, todavia, ao avistar os três vindo pela rua oposta, o veículo deu marcha à ré, parou por alguns instantes no cruzamento, como se quisesse ir em direção à vítima, mas depois seguiu em alta velocidade em direção ao local onde a vítima foi executada, no morro de Campo Verde.

Ao chegarem na subida do morro de Campo Verde, a vítima e os dois rapazes depararam-se com Cleyton e o segundo denunciado na esquina, encostados no muro, de tocaia, quando Cleyton segurou a vítima e empurrou os dois rapazes que a acompanhavam, mando-os ir embora. Logo em seguida, os denunciados efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na região da cabeça, peito e dorsal, levando-a a óbito no local.

Vaie frisar que a filha da vítima, namorada de Cleyton, no ano de 2018, contou ao namorado e a mãe que dos 10 aos 15 anos de idade teria sofrido abusos sexuais por parte do pai, o que fez com que Cleyton ficasse revoltado, tendo esse, inclusive, mencionado em suas declarações no interrogatório policial que não gostava do sogro, tinha "ódio" dele pelo que fez.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do Júri Popular, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV
do Código Penal.

Primeiramente, entendo que não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios de autoria.

O cenário em construção a partir das provas colhidas até então indica para a suposta atuação do recorrente na empreitada criminosa, nos termos informados na inicial acusatória.

No entanto cumpre apenas ao Conselho de Sentença a definição acerca da condenação ou da absolvição. Os indícios de autoria estão presentes devendo a questão ser levada a seu juiz natural.

Dessa forma, o reconhecimento de qualquer das teses levantadas pela defesa importaria em verdadeira usurpação de competência do juízo natural para o julgamento dos crimes contra a vida, que é o Conselho de Sentença.

Para tanto, o ordenamento demanda a indicação de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se muito em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o juiz natura da causa, que é o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar seu papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Ressalto que
não estamos sopesando provas, mas somente os indícios de autoria suficientes a ensejar um julgamento popular, visto que o Juiz togado não está autorizado por lei a emitir sua opinião sobre o fato em questão.

Em suas razões recursais a defesa sustenta que
o
acervo probatório coligido em contraditório judicial não daria suporte à sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Da análise dos autos, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, que está respaldada no
Boletim de
Ocorrência de n°
42114556,
no
Laudo de Exame Cadavérico, no
Relatório de Investigação em Local de Homicídio n°786/2020-42114806 e no
Depoimento das testemunhas em sede inquisitorial e judicial.

Os indícios de autoria se encontram presentes nos depoimentos colhidos em juízo e em sede policial.

Depoimentos das testemunhas
produzidos em juízo:

[...]
"Que era sobrinho de Jonathas; que estava na casa de Jonathas junto com Lucas; que o declarante,
Jonathas e Lucas estavam tomando cerveja; que Jonathas chamou o declarante e Lucas para irem em
Nova Bethânia; que Jonathas falou que iria na casa de uma pessoa; que quando estavam subindo o morro Jonathas disse que havia visto Cleyton, até comentou "olha lá o Cleyton"; que Cleyton estava
bebendo na rua; que quando estavam voltando para casa, perto do CAIC, descendo um morro, avistou
um gol verde que deu marcha à ré para o declarante, Lucas e Jonathas; que o veículo saiu em alta velocidade; que quando subiu o morro, dois indivíduos falaram com o declarante e Lucas para correrem;
que o declarante e Lucas correram e só escutaram os disparos; que não viu quem estava no veículo e
mandou correr; que quando estavam voltando para Campo Verde a pé avistaram Cleyton com mais dois
homens e Jonathas comentou que Cleyton estava encarando; que não sabe se Cleyton tinham algum problema com Jonathas; que não sabe da história de que Cleyton tinha problema com Jonathas devido ele ter feito algo com Hérica
; que quando chegou na subida do morro de Campo verde havia dois homens parados encostados no muro; que um deles era parecido com Cleyton e o outro estava com uma touca rosa; que quando estava próximo do morro os homens foram em direção ao declarante, Lucas e Jonathas; que quando os homens foram na direção do declarante percebeu que um dos homens era parecido com Cleyton, mas não tem certeza; que o rosto de um dos homens era muito parecido com o de Cleyton; que o outro homem estava armado; que quando os dois homens chegaram próximos, mandaram o declarante e Lucas correrem; que Jonathas não correu; que Jonathas foi para cima da outra pessoa; que após correr e olhar para trás viu quando a pessoa parecida com Cleyton pegou Jonathas pelo pescoço e jogou no chão; que após ter corrido escutou mais de dois disparos; que chegou em casa desesperado e disse que Cleyton havia matado Jonathas; que chegou em casa e falou para Herica que parecia Cleyton; que reconheceu na delegacia a pessoa de número 16 do álbum de fotos apresentado na delegacia como sendo quem participou do crime; que a pessoa do álbum de foto tinha o rosto igual; que não tem medo, apenas não tem certeza se foi Cleyton ou não; que as pessoas no bairro falam que foi Cleyton quem matou Jonathas; que não sabe o porquê do motivo da morte; que apesar de não ter certeza se era Cleyton, o rosto do homem era muito parecido com o dele; que não reparou a roupa de Cleyton quando viu ele antes do crime; que conhecia Cleyton, pois ele era namorado de sua prima Herica; que não conhecia a pessoa que estava junto com a pessoa parecida com Cleyton; que não ouviu nada antes de terem atirado em Jonathas, apenas ouviu que dizendo para correrem; que continua morando no mesmo lugar; que até hoje não sofreu nenhuma ameaça ou pressão dos assassinos de Jonathas; que Lucas não conhecia Cleyton; que viu Cleyton algumas vezes quando ele ia na casa de sua tia; que quando Jonathas saiu da casa onde havia ido fazer uma cobrança, estava normal; que no veículo não visualizou se havia alguém parecido; que só viu o carro; que não viu fotografia do carro; que não conhece Tayson; que no depoimento policial os policiais perguntaram quem foi que tinha visto; que os policiais não mencionaram o nome do Cleyton; que foi o declarante que disse o nome do Cleyton; que o declarante disse que a pessoa parecia com Cleyton; que o rosto da pessoa era igual ao do Cleyton; que nunca ouviu dizer que Cleyton já se envolveu com drogas ou homicídio; que

não sabia da história de Jonathas ter feito mal a Herica, namorada de Cleyton; que não tem nada contra Tayson ou Cleyton; que os policiais em nenhum momento falaram que caso não dissesse quem foi os autores iria responder pelo crime”.
(Depoimento da Testemunha - Renan Francisco).

"Que conhece Jonathas, morava perto de sua casa que Jonathas foi casado com sua irmã Maria da Penha; que Renan é seu filho; que sabe que o crime foi por volta das 00h: que Renan havia saído com Jonathas, e
quando foi por volta das 00h Renan chegou correndo e gritando dizendo que haviam devido matado Jonathas
;
que Renan não falou nome de quem havia matado, que Renan chegou e falou com sua irmã Maria da Penha; que a declarante estava dentro de casa pela janela e ficou ouvindo, que Renan chegou apavorado, gaguejando, dizendo que Cleyton havia matado Jonathas, que Renan tinha Jonathas como um pai, que Renan disse que os autores do crime haviam mandado ele correr e ao correr escutou uns 04 tiros em Jonathas,
que não sabe quem atirou em Jonathas, que Renan só falou o nome Cleyton que confirma depoimento policial; que Herica não conversava com Jonathas, não gostava dele; que Renan disse que eram dois indivíduos, um estava com máscara no rosto, mas o outro ele reconheceu como sendo Cleyton; que Renan ao entrar para dentro de casa disse para a declarante a que havia reconhecido Cleyton; que ouviu Renan dizer que havia sido Cleyton; que Renan sempre manteve a versão de quem um dos autores do crime era Cleyton; que Renan nunca mudou a versão sobre participação de Cleyton, até hoje é a mesma;
que além de Renan todos da família têm medo de algum dia Cleyton sair da prisão e fazer algum mal aos familiares, que não recebeu nenhuma ameaça: que tem medo por Renan, pois ele viu os fatos; que Renan ficava falando para as pessoas na rua que era Cleyton o autor do crime, mas a declarante avisou para ele parar, por medo
; que Jonathas comentou com a declarante que certa vez Cleyton estava dentro de casa com bermuda curta, e quando ele foi questionar, foi mandado embora, que não sabia que Jonathas havia abusado sexualmente de Herica, foi saber apenas no decorrer das investigações; que não sabe se Tayson soube desses fatos de abuso; que anos não sabia quem era Tayson, apenas nos autos que soube; que Renan não falou nada de Tayson, conhece apenas de Cleyton; que Cleyton não estava de máscara que acha que Renan viu Cleyton apenas no dia do crime; que foi mostrada álbum de fotos na delegacia, que conhecia Cleyton; que Renan conhecia Cleyton, mas não era de conversar muito, pois Cleyton era muito quieto, que pelo que sabe Cleyton tranquilo que Renan entrou no quintal gritando que era Cleyton quem havia cometido o crime, não que a pessoa era parecida com Cleyton; que Herica morava no mesmo quintal da familia com a irmã da declarante que Cleyton frequentava a casa de sua irmã; que Renan já conhecia Cleyton dele ir na casa "Que de sua irmã”. (Depoimento da Testemunha - Márcia Francisca).

“[...] Que tem 19 anos, que é filha de Jonathas, que não sabe quem matou seu pai, que também não sabe por que ele foi morto; que não sabe se alguém tinha motivos para matar seu pai, que logo após os fatos tomou conhecimento de que algumas pessoas estavam acusando Cleyton de ter cometido o crime contra seu pai que conversou com Cleyton sobre a acusação, mas ele negou; que conhece Tayson; que Tayson é amigo da declarante e de Cleyton; que Tayson, a declarante e Cleyton costumavam andar juntos que nunca viu arma com Tayson, que época Cleyton trabalhava como ajudante de padeiro e Tayson como motoboy, que Tayson frequentava a casa da declarante e de Cleyton, que a declarante e Cleyton também frequentavam a casa de Tayson, que no dia dos fatos esteve com Cleyton mais cedo, quando ele foi buscá-la no trabalho, que após a declarante foi para sua casa e Cleyton para a dele: que ficou sabendo da morte de seu pai quando estava dentro de casa e enviaram uma foto para o celular de sua irm, bem como logo depois seu primo Renan chegou dizendo que haviam matado seu pai e que havia sido Cleyton, que ligou para Cleyton e depois para a mãe dele; que a primeira vez que ligou para Cleyton ele não atendeu, depois atendeu, que a declarante na ligação conversou com Cleyton e a mãe dele, que Cleyton disse que não havia sido ele, e que estava na rua bebendo com uns amigos dele, Tayson entre outros que Renan afirmou que havia sido Cleyton quem havia matado seu pai, que Renan estava apavorado, disse que havia sido Cleyton, e ao perguntar novamente, ele mais uma vez afirmou: que Renan foi afirmativo: que não tinha problemas com seu pai, fora o fato dele tê-la violentado; que contou sobre o abuso sexual a Cleyton uns 04 anos antes do crime, logo quando começaram a namorar que quando contou a Cleyton, ele ficou chateado e foi embora, após conversaram pelo celular, que a declarante e Cleyton não falavam com seu pai, que não tinham contato com seu pai que na mesma época que contou para sua mãe sobre o abuso sexual, contou para Cleyton; que contou para Cleyton sobre o abuso sexual que sofreu por parte de seu pai em 2016; que seu pai e Cleyton não se desentenderam em nenhuma momento; que Cleyton e seu pai não tinham contato um com o outro que era raro Cleyton ir a sua casa; que não visitou Cleyton no presidio ainda, que foi acordada por sua irmã devido uma foto que ela havia recebido dizendo que seu pai havia sido morto, e logo depois quando Renan chegou gritando no quintal; que Renan disse que havia ido em Nova Bethânia com o pai da declarante, fazer algo, e quando voltavam passaram por pelos meninos depois foram embora; que Renan disse que quando estavam indo embora apareceu um pessoal de bicicleta, depois disse que era de moto, logo depois disse que era de carro que Renan disse que havia sido Cleyton: que era muito difícil Cleyton ficar na casa da declarante, a declarante que ficava na casa dele: que não teve nenhuma estava com máscara no rosto discussão entre Cleyton e o seu pai devido Cleyton estar usando roupas intimas, que a declarante se da bem com sua tia Márcia, que Renan não tinha motivos para ter raiva do Cleyton, que Renan morava no mesmo quintal que a declarante e sua mãe, que Renan viu Cleyton quase nunca; que é possível que

e havia sido Cleyton Perret Renan tenha visto Cleyton apenas no dia do crime; que não ouviu de ninguém que a pessoa era parecida com Cleyton; que Cleyton disse que não foi ele autor do crime, disse que estava na rua com colegas que após os fatos Cleyton continuou no bairro normalmente, que após o crime foi morar com Cleyton; que não ouviu comentários no bairro de que havia sido Cleyton o autor do crime apenas de pessoas da sua própria familia, que acha que Cleyton não matou seu pai devido o que falou para ele sobre o abuso sexual, pois caso Cleyton fosse cometer o crime, teria feito na época que contou a ele: que desde que contou a Cleyton sobre o abuso sexual até a data do crime passaram-se quatro anos e pouco; que Cleyton não era envolvido com coisas erradas, que seu pai usava drogas, que conhece Lucas de vista, que não esteve com Lucas após o crime”. (Depoimento da Testemunha Herica Barbosa dos Santos).

Dos depoimentos prestados em juízo extraio que a testemunha Renan informou que um dos autores do crime era idêntico a Cleyton. Ainda extraio que esta testemunha conhecia o recorrente, pois este morava no mesmo terreno que a testemunha Herica.

Considerando as conclusões do laudo pericial e dos depoimentos colhidos nos autos entendo não ser possível, de pronto, afastar o envolvimento do recorrente com a morte da vítima.

Isto posto, mantenho incólume a pronúncia do recorrente nos exatos termos da decisão de primeira instância, por esta se mostrar muito bem fundamentada.

Além do mais, a defesa requer que seja concedido o
direito do acusado
recorrer
em liberdade sob o argumento que não restaram preenchidos os requisitos da segregação cautelar preventiva. Entendo que o pleito não merece prosperar.

Dos autos extraio que nas decisões em que indeferiu o pedido de liberdade provisória do acusado e de seu corréu, a Douta Magistrada salientou o perigo gerado pelo estado de liberdade que os mesmos proporcionariam à instrução criminal, à sociedade, dada a gravidade concreta do delito imputado a estes.

Em especial cabe destacar a execução da vítima com numerosa quantidade de tiros e a existência de testemunha presencial que reconheceu o recorrente como autor dos fatos, indicando expressamente como autor dos disparos.

Por esses argumentos, entendo que nenhum dos pontos levantados merece acolhimento, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI.
LIBERDADE PROVISÓRIA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Não cabe ao magistrado singular, em sede de pronúncia, exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência
.

2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.